Tribunal: TCU
Processo: 019.164/2011-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 389/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de expediente inominado (peças 687 a 689), em que o requerente informa não representar, conforme alteração do contrato social arquivada na Junta Comercial em 6/2/2004, a sociedade empresarial Mondrian Editora e Comunicação Ltda., arrolada como responsável nestes autos. Em síntese, examinou-se nestes autos a tomada de contas especial, instaurada pelo Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, em função de dano ao erário decorrente do pagamento de cerca de R$ 3,75 milhões à Mondrian Editora e Comunicação Ltda., a título de aquisição de livros da Coleção Anjos de Branco, sem a devida contraprestação por aquela pessoa jurídica, tendo esta Corte, por meio do Acórdão 1404/2014-TCU-Plenário , julgado irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os ao pagamento de débito solidário e multas individuais. Considerando que o requerente não maneja recurso propriamente dito, limitando-se, por meio de simples petição, a informar que não é representante da empresa Mondrian Editora e Comunicação Ltda., tampouco é sócio, visto que, desde 2004, retirou-se da sociedade, conforme alteração contratual à peça 688, tendo ainda destacado sua absolvição por sentença de ação penal (Peça 689); Considerando faltar ao expediente em exame os requisitos fundamentais para sua admissão como recurso, quais sejam, a manifestação inequívoca da insatisfação com a decisão e os motivos ensejadores dessa insatisfação; Considerando que a admissão como recurso de peça inominada desprovida de qualquer réstia que indique animus recursal, em evidente inobservância ao princípio da voluntariedade, pode acarretar prejuízo à parte, uma vez que o princípio da consumação impossibilitará a apresentação de um novo recurso, caso ainda cabível, eis que configurada estaria a incidência do fenômeno da preclusão consumativa, positivado no art. 278, § 3o, do Regimento Interno deste Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em receber a peça apresentada pelo Sr. Ricardo Ohlweiler Sávio como mera petição, e encaminhar os autos à Selog, unidade técnica instrutora do feito, para apreciação da peça e adoção das medidas de sua alçada, de acordo com o parecer da Secretaria de Recursos - Serur: 1. Processo TC- Processo 019.164/2011-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 008.362/2018-1 (Solicitação); TC- Processo 033.534/2011-0 (Tomada de Contas Especial); TC- Processo 025.321/2015-3 (Solicitação); TC- Processo 011.074/2018-3 (Solicitação); TC- Processo 018.116/2014-0 (Solicitação); TC- Processo 005.689/2017-1 (Solicitação); TC- Processo 002.060/2019-1 (Solicitação) 1.2. Responsáveis: Agildo Jorge Pereira de Azevedo (XXX.351.207-XX); Antonio Marcos Freire Gomes (XXX.580.402-XX); Carmem de Almeida da Silva (XXX.117.708-XX); Eduardo Pereira de Carvalho (XXX.788.557-XX); Elizano Santos de Assis (XXX.438.675-XX); Ivanete Paiva Surrage (XXX.912.312-XX); Joacir da Silva (XXX.983.949-XX); Luiz Afonso Rocha (XXX.752.308-XX); Lígia Maria Melo Gurgel Abelleira (XXX.764.223-XX); Maria Auxiliadora da Cruz Lima (XXX.007.802-XX); Maria da Graça Piva (XXX.779.000-XX); Milva de Melo Cavalcante Oliveira (XXX.201.271-XX); Mondrian Editora e Comunicação Ltda. (01.715.405/0001-79); Ney da Costa Silva (XXX.087.307-XX); Osvaldo Luis Carvalho (XXX.838.822-XX); Sylvia Hinterholz (XXX.162.840-XX); Sérgio Luiz Soares de Oliveira (XXX.609.997-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Enfermagem. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Kaleen Sousa Leite (7751/OAB-AM), Thomas Jeferson Estacio Ribeiro e outros, representando Ivanete Paiva Surrage; Vanessa Gonçalves Silveira (81468/OAB-RS), Flávia Nunes Gonçalves (77407/OAB-RS) e outros, representando Sylvia Hinterholz; Nedy de Vargas Marques (9595/OAB-RS), representando Maria da Graça Piva; Silvio Ricardo Teles Carvalho (21.199/OAB-SC), representando Joacir da Silva; Marcio Marcal Fernandes de Souza (103.625/OAB-RJ), representando Ricardo Ohlweiler Sávio; Felipe Melo Abelleira (13422/OAB-CE), representando Lígia Maria Melo Gurgel Abelleira; Thomas Jeferson Estacio Ribeiro (12.841-E/OAB-DF) e Katia Vieira do Vale (11737/OAB-DF), representando Maria Auxiliadora da Cruz Lima; Érica Lima de Paiva Muglia (13.775/OAB-DF), Flávio de Oliveira Rodrigues (295.390/OAB-SP) e outros, representando Osvaldo Luis Carvalho; Amanda Helena da Silva (59.514/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55.713/OAB-DF) e outros, representando Antonio Marcos Freire Gomes; Katia Vieira do Vale (11737/OAB-DF), representando Milva de Melo Cavalcante Oliveira; Jose Leandro Teixeira Borba (30799/OAB-DF), Luiz Gustavo Barreira Muglia (20.412/OAB-DF) e outros, representando Conselho Federal de Enfermagem; Antonio Cesar Cavalcanti Junior (2268/OAB-RN), representando Eduardo Pereira de Carvalho; Paula Concutelli (13.163/OAB-MA), representando Rosilene Silva Resende. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.